Tribunal: TJDFT
Processo: 0704022-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704022-93.2020.8.07.0000 RECORRENTES: FONSECA DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, KELVEN FONSECA GONÇALVES DIAS RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS PERMISSIONÁRIOS DE TÁXIS E MOTORISTAS AUXILIARES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTIPLICIDADE DE PENHORAS. ORDEM DE PREFERÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO EQUIPARAÇÃO A CRÉDITO TRABALHISTA. TEMA 637. ART. 24 DA LEI 8.906/94. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 – Nos termos do art. 908 do Código de Processo Civil, “Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências”. 2 – É certo que, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, havendo pluralidade de credores, o crédito trabalhista possui preferência sobre os de outra natureza, independentemente da ordem cronológica de registro das respectivas penhoras. Entretanto, a despeito de ostentarem natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC, os créditos decorrentes de honorários advocatícios não gozam da mesma prioridade em ordem de penhora que os créditos trabalhistas, devendo respeitar a ordem cronológica entre as penhoras levadas a efeito nos autos, na forma do § 2o do art. 908 do CPC (prior in tempore, prior in jure). 3 – No julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.152.218/RS (Tema 637), ocorrido em 07/05/2014, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que os créditos resultantes de honorários advocatícios possuem natureza alimentar e equiparam-se aos créditos trabalhistas especificamente para fins de habilitação em processo de falência. Igualmente, o art. 24 da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB) dispõe que “A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial”, o que não é o caso dos autos. Agravo de Instrumento desprovido. Maioria. Os recorrentes alegam violação aos artigos 24 da Lei 8.906/94 e 85, § 14, do CPC, sustentando que os honorários advocatícios ostentam natureza alimentar e detêm privilégio geral em concurso de credores, equiparando-se ao crédito trabalhista, mesmo em se tratando de Execução Fiscal. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir no tocante ao apontado vilipêndio aos artigos 24 da Lei 8.906/94 e 85, § 14, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016